Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. TAXA DE INSCRIÇÃO. ISENÇÃO. ATO DA BANCA ORGANIZADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FUNDAÇÃO INSTITUIDORA DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória movida contra o CEBRASPE, objetivando a isenção da taxa de inscrição da segunda etapa do exame PAS/UnB.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário deduzida pelo réu e determinou ao autor requerer a citação da (FUB).
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se, diante de ato de indeferimento de pedido de isenção de taxa de inscrição praticado pelo Cebraspe, é necessária a inclusão da FUB no polo passivo da demanda, com formação de litisconsórcio passivo necessário e deslocamento da competência para a Justiça Federal.
III – Razões de decidir
4. O ato administrativo que indefere pedido de isenção de taxa de inscrição em concurso público quando praticado exclusivamente pela banca organizadora afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituidora do certame.
5. A competência para processar e julgar demanda contra a banca organizadora de concurso público é da Justiça Estadual quando inexistente relação processual com ente federal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962366, 0725148-76.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025;
TJDFT, Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024.